Tribunal: TJSP
Processo: 2098230-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. verba de sucumbência. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de parte do valor de aposentadoria da devedora. Alegação de que o crédito exequendo tem caráter alimentar. Benefício de aposentadoria percebido pela agravada trata-se de verba cuja impenhorabilidade é prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098230-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDENEI FIGUEIREDO ORFAO, é agravada MARIA DE FATIMA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado (que
declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido e
RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098230-82.2019.8.26.0000
Agravante
: Valdenei Figueiredo Orfao
Advogado
: Valdenei Figueiredo Orfao
Agravada
: Maria de Fatima Moreira
Advogada
: Marcia Fernandes Collaço
Interessado
: Margarida Balduíno Grando
Interessado
: Sonia Regina Bertollazi Biscuola
Comarca: São Paulo
Voto no 07979
rml
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VERBA
DE
SUCUMBÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a
penhora de parte do valor de aposentadoria da devedora.
Alegação de que o crédito exequendo tem caráter alimentar.
Benefício de aposentadoria percebido pela agravada trata-se de
verba cuja impenhorabilidade é prevista no artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que, em ação de prestação
de contas, em fase de cumprimento de sentença (honorários advocatícios
sucumbenciais), indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da executada (SPPREV).
Sustenta o agravante ser possível a penhora de proventos
de aposentadoria, quando a origem do crédito for alimentar e afirma que o intuito do
legislador ao instituir bens impenhoráveis (art. 833 do CPC) foi preservar o
minimamente necessário à subsistência da parte devedora, sendo o excedente passível
de penhora.
Aduz que foram esgotados os meios ordinários para o
recebimento de seus honorários, sendo que seu crédito alimentar em fevereiro de 2019
era de R$ 3.787,90, enquanto a agravada recebeu em 2017 a quantia de R$ 95.021,61 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria. Pugna pela reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora
mensal de 30% dos proventos de aposentadoria da devedora, nos termos do art. 833, §
2o, do CPC, até o limite do crédito executado, expedindo-se, para tanto, ofício à
SPPREV.
O recurso foi processado sem o pedido liminar (fls. 85).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 88/94), postulando
a agravada, preliminarmente, pela condenação do agravante nas penas da litigância de
má-fé, uma vez que foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de
no 1056590-20.2013.8.26.0100, em curso perante a 1a Vara Especial da Fazenda
Pública, e pretende o mesmo a constrição de parte do seu benefício. Sustenta que o
agravante deveria desistir da penhora já efetivada para pleitear nova penhora. No mérito,
sustenta não ser possível a penhora da aposentadoria.
Manifestação do agravante às fls. 99/101.
É o relatório.
De início, não há que se falar em condenação do
agravante/exequente por ato atentatório à dignidade da justiça ou à litigância de má-fé,
pelo menos neste momento, tendo em vista que busca receber os honorários
sucumbenciais há sete anos (fls. 44/46), inclusive com determinação de intimação
pessoal para que a executada indicasse bens à penhora em 2013 e 2014 (fls. 48, 53 e 54)
e de pesquisas aos órgãos públicos (fls. 49/50, 57/60 e 63/64), sem sucesso. Observa-se
que foi requerida a penhora no rosto dos autos no 1056590-20.2013.8.26.0100, contudo,
não consta que tenha havido depósito pelos devedores daqueles autos, ausente, portanto,
a probabilidade de satisfação do débito da aqui executada/agravada.
Ademais, para que haja condenação em litigância de má-
fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserida em uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80 do Código de
Processo Civil; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (art. 5o, LV,
CF/88) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.
É exatamente o que vem preconizado pela jurisprudência:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte
se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17
do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa
(art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte
adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
E esse comportamento não se viu.
Da análise dos autos, verifica-se que o benefício de
aposentadoria percebido pela agravada trata-se de verba cuja impenhorabilidade é
prevista no artigo 833, IV1, do Código de Processo Civil.
No mais, a análise deve ser feita caso a caso, competindo
ao juízo 'a quo' averiguar as circunstâncias e as provas dos autos, para concluir se o
saldo é essencial à subsistência do participante e/ou de sua família, a configurar a
impenhorabilidade.
Nesse sentido, precedente relativo ao julgamento de
Embargos de Divergência na Segunda Seção do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART.
36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime
de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC
1 Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal",
que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a
Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o
"resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida
ao participante de fundo de previdência privada complementar não
tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza
essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo
existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados
em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida
pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência
do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as
peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante
esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no
respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao
embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade
de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de
previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de
divergência conhecidos e providos (EREsp 1.121.719/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/04/2014) -
grifei
Nesse sentido, ressalto que a impenhorabilidade abrange a
integralidade do benefício da pessoa (SPPREV), a servir à sobrevivência do aposentado
trabalhador e de sua família.
Ademais, sem ignorar o caráter alimentar da verba
honorária executada, é certo que esta verba não se confunde com a prestação alimentícia
a que alude o §2o do art. 833 do CPC, que conta com capítulo próprio no CPC (arts. 528
a 533) e previsão de prisão civil (art. 528, §§ 3.o a 8.o).
Sobre o tema, como já decidiu o Eminente Desembargador
VITO GUGLIELMI, desta 6.a Câmara de Direito Privado:
"É preciso deixar claro que a exceção de impenhorabilidade prevista
no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil se refere
exclusivamente à obrigação de prestar alimentos fundada no direito
de família, e não à toda e qualquer verba de natureza alimentar.
Lembre-se que, como norma de exceção que é, deve ser interpretada
restritivamente. Assim, malgrado os argumentos expendidos pela
recorrente, à execução de comissão de corretagem pese embora
eventual natureza alimentar da verba não se aplica a exceção à regra
da impenhorabilidade do salário. Isso porque, repita-se, a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada se refere estritamente a execução de prestação
alimentícia, entendida como aquela decorrente de obrigação
alimentar, ou seja, o dever, fundado em relação familiar ou de
solidariedade, de prestar alimentos àquele que não tem condições de
prover o próprio sustento. Nem se perca, nesse sentido, que como
postulado da hermenêutica a norma restritiva deve ser interpretada
restritivamente. Sem margem, portanto, para extensão do seu sentido,
pois sua função é melhor tutelar uma situação específica, sem,
contudo, prejudicar a generalidade da regra". 2- grifei
Por tais razões, pelo meu voto, presente a hipótese de
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada
2 Agravo de Instrumento n.o 2035774-67.2017.8.26.0000; Foro de São Bernardo do Campo - 4.a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7800
Agravo de Instrumento no 2098230-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Valdenei Figueiredo Orfao
Agravado: Maria de Fatima Moreira
Interessados: Margarida Balduíno Grando e Sonia Regina Bertollazi
Biscuola
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar provimento
ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 75, que, em cumprimento de sentença que tem por
objeto verbas de sucumbência fixadas em ação de prestação de
contas, indeferiu pedido de penhora de parte do valor da
aposentadoria da devedora.
Irresignado,
insurge-se
o
agravante,
pugnando
pela
autorização da penhora de parte do valor da aposentadoria da
devedora, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Sustenta ser possível a
penhora de proventos de aposentadoria, quando a origem do crédito
exequendo for alimentar (Súmula vinculante 47 e art. 85, § 14, do CPC).
Afirma que o intuito do legislador ao instituir bens impenhoráveis (art.
833, do CPC) foi preservar o minimamente necessário à subsistência da
parte devedora, sendo o excedente passível de penhora. Ressalta que
já foram esgotados, sem êxito, os meios ordinários para tentar receber
seus honorários. Esclarece que o crédito alimentar do agravante, em
fevereiro de 2019, era de R$ 3.787,90, enquanto que o valor recebido de
aposentadoria pela agravada, em 2017, foi de R$ 95.021,61. Pugna pela
reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora mensal de
30% dos proventos de aposentadoria da devedora, até o limite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito executado, para pagamento dos honorários de sucumbência,
expedindo-se, para tanto, ofício à SPPREV.
Ausente pedido liminar (fls. 85).
Contrarrazões
ao
recurso
(fls.
88/92),
com
pedido,
preliminar, de condenação do agravante nas penas da litigância de
má-fé, pois, mesmo tempo requerido a penhora no rosto do processo no
1056590-20.2013.8.26.0100, em curso perante a 1a Vara Especial da
Fazenda Pública, o que foi deferido, o agravante ainda pretende a
penhora de 30% do valor do benefício percebido pela agravada.
Sustenta que o agravante deveria desistir da penhora já efetivada para
pleitear a penhora ora em discussão. No mérito, sustenta não ser
possível a penhora da aposentadoria.
Manifestação do agravante às fls. 99/101.
Preliminarmente, não há que se falar em litigância de má-fé
por parte do agravante.
No caso, o agravante persegue o crédito dos honorários
sucumbenciais há anos e, tenta, de todas as formas, obter seu
pagamento.
De fato, ele requereu a penhora no rosto dos autos no
1056590-20.2013.8.26.0100, em curso perante a 1a Vara Especial da
Fazenda Pública. No entanto, não há notícia de que tenha ocorrido
constrição de valores.
Assim, não há que se falar em litigância de má-fé.
Passa-se ao mais.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, o
recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, os incisos IV e X, do artigo 8333, do CPC, não têm aplicação
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
como se vê do parágrafo 2o, do mencionado dispositivo legal.
Esse o entendimento do e. STJ: “O caráter absoluto da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo §
2o do art. 649 do CPC aplicável às execuções que tramitam sob o rito
do art. 732 da lei processual civil quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias. A natureza do crédito
alimentar, que constitui verba destinada à satisfação das necessidades
de quem não pode com elas arcar, não se transmuda com o mero
decurso do tempo. Não admitir a constrição de verbas salariais, por
efeito do lapso temporal já transcorridos desde o não pagamento da
dívida de alimentos, resulta em inaceitável premiação à recalcitrância
do devedor inadimplente” (STJ-3 T., REsp 1.139.401, Min. Nancy Andrighi,
3 Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 18.9.12, DJ 5.12.12). No mesmo sentido: RT 921-575 (TJSP, AI
0285338-75.2011.8.26.0000, com comentário de Maria Berenice Dias)
(apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIZ GUILHERME
A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA. Código de processo
civil e legislação processual em vigor. 47a ed., São Paulo: Ed. Saraiva,
2016, p. 762, nota 40 ao art. 833).
No sentido de que, para pagamento de honorários
advocatícios, também é possível a penhora das verbas descritas no
inciso IV, dado o caráter alimentar dos honorários: STJ-3a Y., REsp
1.206.800-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 22.2.11, DJ 28.2.11; STJ-4a T., Ag em
REsp 32.031-AgRg, Min. Raul Araújo, j. 10.12.13, DJ 3.2.14.
Assim, possível a penhora requerida, limitando-se a penhora
mensal de 30% dos proventos da aposentadoria da devedora, até o
limite do crédito executado.
Daí por que, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11718230
7
10
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11845BF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2098230-82.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.